Tribunal: TJPA
Processo: 0009932-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009932-98.2012.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, JOAO FRANCISCO COSTA DE SOUZA

APELADO: DARGLAYCE ANNE COSTA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo IGEPREV contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de pensão por morte à parte recorrida e reformou parcialmente a sentença para fixar os honorários na fase de liquidação. Sustenta o recorrente a nulidade processual por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários (filhos da embargada), requerendo atribuição de efeito modificativo e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto à nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se constata no acórdão recorrido qualquer vício que justifique a interposição dos embargos, tendo o colegiado enfrentado de forma clara e suficiente a questão relativa à formação do litisconsórcio passivo necessário.
5. O recurso revela mero inconformismo da parte recorrente, sem estabelecer qualquer controvérsia compatível com a espécie recursal, configurando intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito e somente são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos pelo

IGEPREV
contra o
Acórdão ID 21977248, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a condenação ao IGEPREV para o pagamento da pensão por morte à autora e, em sede de Reexame Necessário, reformou parcialmente a sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração (ID 22283934), alegando que o processo carregou consigo, desde o seu início, vício que enseja sua nulidade, qual seja, a ausência de citação dos filhos da embargada como litisconsortes passivos necessários.

Por essa razão, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
com atribuição de efeito modificativo e de prequestionamento.

A Embargada apresentou Contrarrazões (ID 22751372), aduzindo que a decisão recorrida não apresenta omissão, contradição oi obscuridade, destacando que o Acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado de forma clara, tendo indicado de forma detalhada as razões pelas quais negou o recurso de Apelação, inclusive no tocante à arguição de nulidade processual levantada pelo ora Embargante.

Alega, ainda, que os embargos possuem evidente intuito de rediscussão do mérito da decisão e que são manifestamente protelatórios, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Nesse sentido, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão. Trata-se de recurso de contornos rígidos, que visa apenas a integração da decisão omissa, obscura ou contraditória, jamais se prestando à rediscussão do julgamento.

No caso em apreço, o Embargante novamente aponta a existência de nulidade processual insanável, decorrente da ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, que seriam os filhos da embargada. Argumenta-se que, sendo a ação destinada à inclusão de uma pessoa no rol de pensionistas, os demais beneficiários seriam diretamente afetados, uma vez que tal inclusão implicaria a redução dos valores por eles recebidos.

Verifica-se, a partir da própria petição do Embargante, que não há indicação de qualquer elemento que demonstre a presença de omissão, contradição ou obscuridade da decisão, apenas a renovação dos argumentos previamente apresentados acerca da nulidade do processo.

Resta evidente, portanto, que na verdade o recorrente visa rediscutir o mérito da decisão, manifestando sua contrariedade e inconformismo quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Cumpre destacar que a decisão enfrentou de forma clara a tese de nulidade da sentença em decorrência da não formação do alegado litisconsórcio passivo necessário com os filhos da Embargada, conforme se pode verificar no trecho a seguir:

“1-Havendo preliminares, passo apreciá-las:

1.1- Da arguição de litisconsorte passivo.

Sustenta o IGEPREV a nulidade da sentença que fora proferida sem formação de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia Estadual e os filhos menores do de cujus.

Não obstante a ora apelada e o de cujus possuíssem filhos menores à época do ajuizamento da inicial, os quais eram, até então, beneficiários da pensão por morte deixada pelo genitor, inegável que estes completaram a maioridade durante a instrução processual, consoante as certidões de nascimento sob o ID. 9567708 - Págs. 10/11.

Logo, a partir dos anos de 2017 e 2020, Paola Tamires Costa de Souza e João Francisco Costa de Souza, respectivamente, completaram a idade de 21 (vinte e um) anos e deixaram de ostentar a qualidade de beneficiários da verba previdenciária, razão pela qual o resultado da presente lide não é capaz de afetar suas esferas jurídicas individuais e inexistem motivos para que integrem a presente demanda como litisconsortes passivos necessários, tendo em vista que a sentença fora proferida em 05/02/2020.

Assim, rejeito a preliminar.”

Não há, portanto, qualquer vício capaz de ensejar a necessidade de reforma do Acórdão vergastado. Todas as teses relevantes ao desfecho da lide foram devidamente enfrentadas e julgadas.
O que se verifica é o inconformismo do embargante frente as conclusões encontradas
. Contudo, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria que fundamentou o julgado, mas apenas à verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

Do mesmo modo se manifesta este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou ...Ver ementa completaobscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023). Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Des

(TJ-PA - AC: 00034381820158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Por fim, em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Assim, em razão da ausência de elementos mínimos que possam alterar os fundamentos expostos na decisão embargada, impõe-se a sua manutenção.

Por todo o exposto, evidencia-se que o Recorrente se utilizou do recurso de Embargos de Declaração apenas para reiterar argumentos já analisados e rejeitados no Acórdão ora embargado, sem sequer estabelecer uma controvérsia compatível com a espécie recursal.

Assim, deixa claro que sua intenção é unicamente rediscutir a decisão já proferida por este Egrégio Tribunal no âmbito da controvérsia tratada nos autos, sem outro objetivo que não seja postergar o cumprimento da decisão deste Tribunal. Tal conduta enseja a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil, bem como aplico ao Embargante multa de 1% um por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 25/03/2025